Tribunal: TJDFT
Processo: 0032822-13.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. VÍTIMA MENOR DE IDADE E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO SUBSIDIÁRIO. CABÍVEL APLICAÇÃO DE FIGURA MAIS GRAVE. COMANDO LEGISLATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A condenação, em relação ao delito recorrido, deve ser mantida, quando as provas coligidas aos autos derem a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, sobretudo porque não se tratam de meros indícios, sendo, ainda, robusta a prova, e devidamente coesa entre si.

2. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, não deixando vestígios. Ainda mais factível o depoimento da vítima que é coerente, harmônico e seguro (ainda que consideradas as limitações de pessoa com deficiência mental), emitido durante toda a persecução penal e no mesmo sentido das demais provas coligidas aos autos. O caso em análise ainda contou com o testemunho de uma pessoa que confirmou a versão dos acontecimentos, afirmando que chegou no momento dos fatos e se deparou com a vítima sem roupa e o acusado se vestindo.

3. Não é possível a desclassificação do crime de atentado violento ao pudor (artigos 214 - redação anterior à Lei no 12.015/2009 - c/c 224, alíneas “a” e “b” - redação antes da Lei no 12.015/2009 - c/c 226, inciso II - texto da Lei no 11.106/2005 -, todos do CP) para o crime de importunação sexual (atual artigo 215-A do CP), por ser esse último, figura subsidiária, só podendo incidir se a conduta praticada pelo agente não constituir em infração mais gravosa. Esse entendimento não configura posicionamento contrário ao interesse do réu, eis que se trata de aplicação de comando emitido pelo próprio legislador, sob a ótica do que efetivamente praticou o agente.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.